Tribunal: TJBA
Processo: 8016444-93.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8016444-93.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): SANNY SILVA ARAUJO, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016444-93.2019.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR18